Tribunal: TJES
Processo: 0000807-42.2025.8.08.0035
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000807-42.2025.8.08.0035

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Manutenção de Posse, revogou a tutela de urgência que assegurava aos particulares a permanência em imóvel edificado em faixa de areia de praia.

2. Os Agravantes sustentam a ilegalidade do ato administrativo, alegando posse consolidada há mais de trinta anos e violação ao devido processo legal.

3. O Município Agravado defende a legalidade da demolição, argumentando que a construção irregular em bem público de uso comum caracteriza mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória. Afirma que a área é de preservação permanente e que a medida decorre do exercício do poder de polícia, sendo necessária para a execução de um projeto de urbanização da orla.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a ocupação de bem público de uso comum por particular configura posse, apta a receber tutela jurisdicional, ou mera detenção de natureza precária; e (ii) aferir a legalidade do ato administrativo que determinou a demolição da edificação, com base no exercício do poder de polícia e na prevalência do interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ocupação de bem público por particular, ainda que prolongada no tempo, configura mera detenção, de natureza precária, e não posse. Sendo o imóvel construído em faixa de areia de praia, bem de uso comum do povo, não há que se falar em proteção possessória em face do Poder Público, que pode reaver a área a qualquer tempo para atender ao interesse da coletividade.

6. A ocupação irregular de bem público não gera direito à retenção ou à indenização por benfeitorias ou acessões, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A precariedade da ocupação afasta a pretensão indenizatória, independentemente da boa-fé do ocupante.

7. A determinação de demolição da edificação irregular constitui legítimo exercício do poder de polícia da Administração Pública, especialmente quando a construção se encontra em Área de Preservação Permanente (APP) e sem o devido licenciamento. Tal poder-dever visa a coibir o uso indevido da propriedade e a proteger o meio ambiente e a ordem urbanística.

8. O interesse particular dos ocupantes não pode prevalecer sobre o interesse público, consubstanciado na necessidade de desobstrução de área pública, na proteção ambiental e na viabilização de projeto de requalificação urbanística que beneficiará toda a comunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ocupação por particular de bem público de uso comum do povo, como a faixa de areia da praia, configura mera detenção de natureza precária, não gerando direitos possessórios oponíveis à Administração Pública. 2. É legítimo o exercício do poder de polícia pela Administração para determinar a desocupação em área de preservação permanente e bem público, visando à proteção do meio ambiente e ao atendimento do interesse da coletividade.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 20, IV; Lei nº 7.661/1988, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 619/STJ; TJES, Apelação / Remessa Necessária 0037975-97.2014.8.08.0024, Rel. Leonardo Alvarenga da Fonseca, DJe 16/02/2024; TJES, Apelação Cível 0002723-19.2019.8.08.0069, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, DJe 12/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA e DAYANA DA SILVA FALCAO contra a r. decisão (Id. 66042503) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Municipal de Vila Velha que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 5007449-43.2025.8.08.0035, acolheu o pedido de reconsideração formulado pelo Município de Vila Velha para revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, que assegurava a posse dos Agravantes no imóvel objeto do litígio.

Em suas razões, os Agravantes sustentam, em síntese, (a) a ilegalidade do ato, argumentando exercerem posse consolidada sobre o imóvel há mais de 30 anos e (b) que a demolição, executada de forma arbitrária e sem a devida intimação, viola o devido processo legal.

O Município Agravado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão, ao argumento de que o imóvel foi edificado irregularmente em bem público de uso comum (faixa de areia da praia), o que caracteriza mera detenção precária e não posse. Aduz que a área é de preservação permanente e que a demolição decorre do legítimo exercício do poder de polícia, sendo necessária também para viabilizar a execução de projeto de urbanização da orla.

Pela decisão id 12937916, proferida em sede de plantão judiciário, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de Outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000807-42.2025.8.08.0035

AGRAVANTES: GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA e DAYANA DA SILVA FALCAO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou a demolição do imóvel ocupado pelos Agravantes, bem como a possibilidade de se conferir proteção possessória a particulares em face do Poder Público em se tratando de ocupação de bem de uso comum do povo.

Analisando detidamente os autos, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar.

Resta incontroverso nos autos que o imóvel em questão – um quiosque utilizado para fins comerciais e de moradia – está localizado na faixa de areia da Praia de Nova Ponta da Fruta, área que, por sua natureza, constitui bem público de uso comum do povo, nos termos do art. 20, IV, da Constituição Federal e do art. 10 da Lei nº 7.661/1988.

Tal circunstância, por si só, afasta a caracterização da posse e, consequentemente, a possibilidade de tutela possessória em favor dos ocupantes. A ocupação de bem público por particular, ainda que prolongada e sem oposição inicial do Poder Público, configura mera detenção, de natureza precária, que não induz direitos possessórios, indenizatórios ou de retenção por benfeitorias.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, entendimento este consolidado na Súmula nº 619, que dispõe: "
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
".

Tem-se, portanto, que a ocupação de bem público é sempre exercida a título precário, podendo a Administração, a qualquer tempo, reaver o imóvel e dar-lhe a destinação que melhor atenda ao interesse público.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE NA PRAIA – OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA – INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. O local trata-se de bem de domínio público, de modo que a eventual ocupação daquela área pela parte autora configura simples detenção, precária e desautorizada, que não goza de proteção constitucional e civil. 2 . Embora a ocupação pela parte autora sobre o bem seja inequívoca, tendo constado no Processo Administrativo a realização de benfeitorias e utilização do bem para fins comerciais, a ocupação por particulares caracteriza mera detenção, não sendo cabível o pagamento de indenização em virtude de detenção de bem público, independentemente da boa ou má-fé do ocupante, sob pena de se reconhecer, por via indireta, a posse privada de bem coletivo. 3. É importante mencionar o enunciado da Súmula 619, do STJ, que dispõe: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” 4 .O fato de ter sido editado Decreto à época não conduz a conclusão de que há para os autores o direito à indenização pleiteada mormente porque a Administração dispõe de dever-poder de revisão de ofício de seus atos, exercitável a qualquer momento, mais ainda quando o ato administrativo de qualquer tipo for emitido em caráter provisório ou precário, com realce para o urbanístico, ambiental e sanitário. 5. Registre-se, por fim, que a existência de acordos indenizatórios com outros detentores de quiosques na localidade não influi na presente demanda, uma vez que seria necessário averiguar, em cada um desses casos de acordo, se as hipóteses fáticas são as mesmas da presente demanda, qual seja: desapropriação de imóvel pertencente ao próprio Município de Vitória e quais as circunstâncias exatas em que o pagamento se deu. 6 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0037975-97.2014.8 .08.0024, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível. Dje: 16/02/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MARATAÍZES .
OCUPAÇÃO IRREGULAR. PRAIA. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS OU INDENIZAÇÃO
.

1. A ocupação irregular de bem público não gera direitos possessórios sobre o imóvel, tampouco o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, tendo em vista se tratar de mera detenção e, ainda, considerando a prevalência dos princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público. Súmula 619, STJ. Precedentes do STJ .

2. As construções realizadas na praia da Areia Preta, em Marataízes/ES, eram irregulares e estavam em risco de desabamento, de maneira que a demolição pelo ente público constituiu exercício regular do poder de polícia, sem direito adquirido ou fato consumado, tampouco direito à quaisquer prejuízos advindos das edificações indevidas. Precedentes do TJES.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002723-19 .2019.8.08.0069, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível. DJe: 12/07/2023)

Ademais, a prova documental carreada aos autos pelo Município Agravado demonstra a irregularidade da edificação sob múltiplos aspectos. Conforme os relatórios técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) (id 14463393) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade (SEMDU) (id 14463395), o imóvel foi construído (a) em área pública de uso comum, situada na faixa de areia da praia (zona de preamar), fora dos limites do loteamento aprovado para a região; (b) em Área de Preservação Permanente (APP), caracterizada pela presença de vegetação de restinga, ecossistema protegido por lei, o que evidencia o dano ambiental (c) sem o devido licenciamento, de modo que as obras ocorreram à revelia do Poder de Polícia municipal, não possuindo alvará de construção ou "habite-se".

Impende destacar, ainda, que o procedimento de fiscalização fora deflagrado por requisição do Ministério Público, que, após tomar ciência e identificar as irregularidades no local, notificou a Administração para adotar as medidas necessárias à tutela do bem público.

Diante de tais irregularidades, forçoso reconhecer que a atuação do Município emana do exercício do poder de polícia, atributo da Administração Pública para condicionar e restringir o uso de bens e o exercício de direitos individuais em benefício da coletividade e do interesse público.

Por fim, a manutenção da ocupação irregular impede a concretização de um projeto de urbanização e requalificação da orla de Nova Ponta da Fruta (id 14463394), que visa a beneficiar toda a coletividade com a implantação de praça, equipamentos de lazer e a recuperação da área degradada. A prevalência do interesse particular dos Agravantes em detrimento do interesse público da coletividade não encontra amparo no ordenamento jurídico, mormente quando a ocupação se dá de forma manifestamente ilegal e prejudicial ao meio ambiente.

Destarte, a decisão agravada, que revogou a liminar de manutenção de posse, alinha-se à legislação e à jurisprudência dominantes, não havendo fundamentos para sua reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.